Tribunal: TJDFT
Processo: 0742056-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742056-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSORCIO HP - ITA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0715952-83.2022.8.07.0018, ID no 139253320, págs. 1-8). 2. A decisão suspendeu o cadastro da agravada na dívida ativa ou CADIN quanto aos processos administrativos no 00090_00014773_2018_85; 00090_00018993_2017_05;00090_00019987_2017_67; 0090_000173_2017; 0090_000189_2017; 0098_001013_2014 e 0098_001344_2014, mediante prévio depósito integral (compreendido o valor principal, multa de mora e juros de mora) em dinheiro, no importe de R$ 15.144,30, no prazo de 5 dias. 3. Na origem, em 10/4/2023 foi prolatada sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (CPC, art. 487, inciso I). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0715952-83.2022.8.07.0018), foi prolatada sentença julgou improcedente o pedido da petição inicial (ID no 154997752, págs. 1-6). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia. 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) por se tratar de causa de valor ínfimo (R$ 17,88). 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO